Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “SÂNDALO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por DORIVAL SILVA e JORGINA DE LIMA E SILVA em desfavor da ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da executada, ora agravante, consistente em parcelar o valor do débito (R$ 111.981,69 (cento e onze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos)), “com o depósito de 30% (R$ 33.594,50) (...) e saldo (R$78.387,19) em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas de R$13.064,53.”. A executada interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo e, ao final, pugnou pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de reformar a r. decisão, para que seja promovido parcelamento nos moldes vindicados nos autos de origem. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, que a pandemia da Covid-19 constitui justa causa que autoriza a aplicação do art. 916 do Código de Processo Civil –CPC, por se tratar de “caso fortuito” e “de força maior”. Acrescentou que a execução deve ser realizada de modo menos oneroso para o executado, conforme prevê o art. 805 do CPC. Por fim, defendeu a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o recurso não preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo vindicado pela agravante. Isso porque o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença é corolário da ausência de previsão legal para o parcelamento vindicado pela ora agravante, que reconhece como devido o crédito em favor da parte exequente. Não há, pois, razões que justifiquem o sobrestamento da atual fase dos autos de origem. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, uma vez que a agravante não demonstrou a relevância de sua fundamentação, isto é, não se extrai nas alegações por ela vertidas a probabilidade do provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do CPC). Propriamente, não há amparo legal quanto ao posicionamento jurídico defendido pela ora agravante, uma vez que, a despeito da pandemia da Covid-19, o parcelamento do débito exequendo, nos moldes estabelecidos para os feitos executivos (art. 916 do atual CPC) somente era cabível em razão do disposto no art. 475-R do CPC/1973, segundo o qual se admitia a aplicação subsidiária “ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas que regem o processo de execução de título extrajudicial.”. Exatamente por esta razão, o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ possuía entendimento de que o art. 745-A do CPC/1973 era aplicável à fase de cumprimento de sentença. Cabe ressalvar que todos os precedentes jurisprudenciais do STJ são referentes a demandas julgadas antes da entrada em vigor do CPC/2015. Averbe-se, por relevante, que o atual CPC, além de não trazer norma correspondente ao art. 475-R do CPC/73, o que denota o silêncio intencional do legislador de não aplicar ao cumprimento de sentença as normas do processo de execução de título extrajudicial, ainda reforça que o disposto no art. 916 “não se aplica ao cumprimento de sentença” (§7o, art. 916, CPC/2015). Destarte, considerando que o pleito deduzido pela executada, ora agravante, não encontra albergue legal, não há como aplicar o art. 916 do CPC à fase de cumprimento de sentença. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora